Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-39.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704848-39.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de revisão contratual, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$28.770,24), em consonância com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça (ID 13185732). Os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID13185737) foram rejeitados (ID 13185742). Em suas razões recursais (ID 13185745), o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial essencial para dirimir a lide, especialmente por não existir no contrato firmado entre as partes cláusula expressa quanto aos juros pactuados. No mérito, aduz ser indevida a cobrança de juros capitalizados, mormente diante da ausência de cláusula contratual expressa nesse sentido. Faz considerações sobre a aplicação das súmulas 534 e 541, ambas do Superior Tribunal de Justiça, destacando a necessidade de observação do princípio da transparência, previsto no Código de Defesa do Consumidor, que deve prevalecer sobre o princípio pacta sunt servanda. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, por ser hipossuficiente, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar, com a consequente cassação da sentença, ou o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-se a abusividade da cobrança de juros capitalizados, condenando o réu a devolver os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. Sem preparo recursal, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 13185749). Brevemente relatados. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas a e b, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator negar provimento monocraticamente ao recurso que for contrário a súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Estabelecidas as incidências de hipóteses legais autorizadoras de prolação de decisão monocrática de mérito pelo Relator no presente caso, há que se destacar a necessidade de análise da questão preliminar ao mérito recursal. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil lhe impossibilitou a comprovação das alegações, em especial, quanto à existência de juros capitalizados. Sem razão o apelante. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento de forma motivada diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio. No presente caso, o MM. Juízo de origem realizou o julgamento antecipado da lide ao argumento de que os autos prescindiriam da produção de outras provas para o seu deslinde, sendo dever do magistrado corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF c/c os artigos 1o e 4o, do Código de Processo Civil). De fato, constata-se que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada pelo apelante. Isso porque, as teses discutidas nos autos cingem-se a questões exclusivamente de direito, sendo a prova requerida desprovida de utilidade, apresentando-se desnecessária para subsidiar a elucidação da controvérsia, porquanto a resolução da lide depende apenas da prova documental apresentada pelas partes. Portanto, desnecessária a produção da prova pericial, haja vista que a documentação carreada aos autos foi capaz de embasar o convencimento do Magistrado prolator da sentença. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu convencimento diante das provas produzidas, de acordo com o seu prudente arbítrio. Por essa razão, se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes para a persuasão motivada, o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, considerando os elementos reunidos suficientes para a resolução da demanda. Nesse sentido: (...) 1.2. Sendo desnecessária a produção de outras provas além das que já constavam dos autos para formar a convicção do julgador, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. [...] (Acórdão n.1104636, 20160111297144APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: 294/310) (...) 2. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo e considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do seu indeferimento. [...] (Acórdão no 1064032, 20160410072284APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 5/12/2017, p. 187-205) Portanto, não se divisa cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, de forma que rejeito a preliminar suscitada. DO MÉRITO De início, importante consignar que não há dúvida sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, porquanto a própria Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - STJ, 2a Seção, Súmula 297, DJ 9/9/04), tendo o Supremo Tribunal Federal também examinado o tema, exarando o entendimento de que as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor (STF, ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/4/2007). Todavia, o reconhecimento da incidência das normas consumeristas ao caso não impõe a inversão automática do ônus da prova, como pretende o apelante. A inversão ope judicis requer decisão do magistrado e ocorrerá diante da presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte, conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A despeito da previsão, a aplicação do instituto não ocorre de forma instantânea, demandando a verificação da presença dos requisitos necessários para tanto, a saber: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Nesse sentido, confira-se aresto deste Egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. A existência de relação consumerista não implica, necessariamente, a inversão do ônus da prova. Exige-se a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos moldes do CDC, art. 6o, inciso VIII. [...] (Acórdão n.1080830, 20160111276486APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: 350/357) Observo que, no caso em análise, o apelante não é parte hipossuficiente na relação processual e nem se verifica a verossimilhança de suas alegações. Com efeito, o recorrente pode, de forma ampla, produzir provas acerca dos fatos narrados na inicial. Como se denota nos autos, o apelante até mesmo apresentou memorial descritivo de cálculos, realizado por perícia contábil, o que demonstra a sua capacidade para a produção de provas relativas aos direitos vindicados. Assim, não há necessidade de inversão do ônus da prova. Ademais, em relação à capitalização de juros, segundo argumenta o apelante, esta somente pode ser admitida se existente expressa previsão no pacto, conforme exposto na súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça, o que afirma não ter ocorrido no contrato firmado com o apelado. Quanto à possibilidade de capitalização de juros, importante salientar que ficou assentada a tese no Superior Tribunal de Justiça, no bojo de precedente em recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.388.972 - Tema 953), de que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, pois o artigo 591, do Código Civil apenas permite a capitalização de juros e não determina a sua aplicação automaticamente. De acordo com o voto do eminente Ministro Marco Buzzi, relator do aludido recurso especial, em tal oportunidade restou delimitada a necessidade de expressa pactuação para a cobrança de capitalização de juros nos contratos de mútuo, independentemente da periodicidade, consolidando-se o entendimento de que as partes contratantes devem consentir com tal prática. Por oportuno, transcrevo este excerto do acurado voto: (...) Pois bem, após o panorama traçado, é inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua - cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -, não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual. De fato, sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua aplicação automaticamente. Na ocasião, buscou-se estender a regra que já se aplicava à capitalização mensal de juros, qual seja a necessidade de expressa previsão em contrato de mútuo, aos casos em que se tinha capitalização em periodicidade anual. No entanto, não é possível inferir do julgado acima que houve a ocorrência de superação do entendimento esposado no Enunciado 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual reflete o posicionamento do REsp 973.827-RS (tema 247), encontrando-se assim redigido: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015). Conclui-se, desta maneira, que se mostra suficiente à compreensão do consumidor, no que tange à cobrança de juros capitalizados mensalmente, a previsão no instrumento contratual de taxa mensal e anual divergentes, mormente quando esta última não corresponder ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano, não havendo que se falar em violação ao princípio da transparência ou da informação ao consumidor. Assim, não há que falar em inaplicabilidade do artigo 5o, da Medida Provisória no 2.170-36/01, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se posiciona no sentido da possibilidade da capitalização de juros ventilada nos presentes autos. Na situação em apreço, com base nos entendimentos alhures consignados, emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se apta a deflagração da cobrança de capitalização mensal de juros. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta 6a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541, STJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO EM PARCELAS SUCESSIVAS IGUAIS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO. 1. A incidência da capitalização de juros na hipótese vertente é incontroversa, porquanto expressamente prevista no contrato, de forma que a matéria debatida nos autos se atém a análise de legalidade na incidência do encargo, não havendo cerceamento de defesa que justifique a cassação da sentença resistida. Preliminar rejeitada.2. Para que seja legítima a capitalização mensal de juros, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I - legislação específica possibilitando a pactuação e II ? expressa previsão contratual, quer textual ou do cotejo entre o resultado do cálculo linear da taxa de juros mensal por doze e o percentual fixado ao ano (Sumula 541 STJ). 3. No que se refere aos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ).4. No caso dos autos, não se vislumbra irregularidade na cobrança de juros remuneratórios, porquanto previsto no contrato a sua capitalização, sendo admitida a utilização da tabela Price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais. 5. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não ocorreu no caso em análise. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (Acórdão n.1086823, 07133029020178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018) APELAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS. - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva. II - A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. III - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. IV - É válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com correção monetária, multa, tarifas de abertura de crédito e de emissão de boletos; logo, improcedente o pedido revisional.VI - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n. 872276, 20130710397017APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 328) No caso concreto, verifica-se que na ficha de proposta de financiamento que integra o contrato de empréstimo pessoal formalizado entre as partes há a estipulação da taxa de juros mensal e anual (ID 13185671), sendo aquela superior ao duodécuplo desta e, conforme entendimento sumulado, tal previsão é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetivamente contratada, uma vez que caracteriza a pactuação da capitalização de acordo com a interpretação dada pela jurisprudência. Infere-se, pois, que o conceito do que seja considerado expressa pactuação foi redimensionado quando do julgamento do REsp no 973.827/RS, representativo da controvérsia. Neste julgado, repita-se, não se afirmou que é dispensável a pactuação da cobrança mencionada, mas, sim, que esta pode ser considerada como pactuada pela existência da previsão da taxa mensal superior ao duodécuplo da anual. Dessa forma, a sentença vergastada deve ser mantida na íntegra. Ante o exposto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas a e b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10 para 11% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 3 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator